Tribunal: TJDFT
Processo: 0738729-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0738729-39.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: LUCIA MARGARIDA DE FARIA CAMPELO BEZERRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de servidor público inativo pleiteando o restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS (antiga GASS) em seus proventos de aposentadoria, além do pagamento de parcelas vencidas e vincendas. Em decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, no processo n. 0701181-91.2020.8.07.9000, decidiu-se pelo acolhimento de Incidente de Uniformização, bem como pelo sobrestamento dos feitos nos quais se discute a possibilidade da suspensão da GSS dos proventos de aposentadoria de inativos. Confira-se: Atentando-se, pois, ao fato de que, mesmo com o julgamento da UNJ 0701016-44.2020.8.07.9000, que gerou a Súmula n. 31, persiste a divergência, entre as Turmas Recursais, acerca do mérito (questão de fundo) das lides levadas à juízo – natureza jurídica da antiga GASS e sua incorporação (ou não) aos proventos de aposentadoria - ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 96, inciso IV, do novo Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, aprovado pela Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, do Pleno deste Tribunal de Justiça. Por conseguinte, nos termos do artigo 97 do mesmo regramento, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente., ainda mais por haver pedido de concessão de gratuidade de justiça. Dessa forma, determino o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do mencionado incidente de uniformização. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora